Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701077-74.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO BAPTISTA DE ANDRADE REIS JÚNIOR RECORRIDOS: DURVAL FERREIRA FREITAS FILHO e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. DIREITO AUTORAL SOBRE PROJETO URBANÍSTICO. INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE PROJETO. PAGAMENTO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por João Baptista de Andrade Reis Júnior contra sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido de indenização contratual em face de Durval Ferreira Freitas Filho, SRN Construtora e Imobiliária LTDA, Ana Maria Montandon Chaer e Stefano Rosmo, em razão da alegada utilização indevida de projeto urbanístico elaborado pelo autor. Os réus interpuseram recurso adesivo para impugnar o valor da condenação relativo aos serviços técnicos prestados pelo autor, pleitear indenização por danos materiais decorrentes do atraso na conclusão do projeto, rediscutir os honorários sucumbenciais fixados na extinção em relação a Stefano Rosmo e a distribuição das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto ao pedido indenizatório formulado pelo autor; (ii) estabelecer se é devida indenização ao autor por uso indevido de projeto urbanístico com fundamento na Lei n. 9.610/1998; (iii) determinar se o valor da condenação pelos serviços prestados viola o princípio da congruência (julgamento extra petita); (iv) apurar a existência de dano material aos réus reconvintes decorrente da mora na prestação dos serviços; e (v) fixar os honorários advocatícios e a distribuição das custas processuais em relação aos pedidos principais e à extinção parcial do feito quanto ao litisconsorte Stefano Rosmo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso do autor não inova quanto ao pedido de indenização por violação de direito autoral, pois a pretensão já havia sido deduzida desde a petição inicial com base na cláusula 12 do contrato firmado entre as partes. 4. A pretensão indenizatória do autor, com fundamento na Lei n. 9.610/1998, não prospera por ausência de individualização dos direitos autorais supostamente violados e pela constatação, mediante perícia, de que não houve plágio, tampouco utilização indevida do projeto inicial, diante das substanciais alterações promovidas por profissional diverso para viabilizar sua aprovação. 5. A cláusula contratual que prevê indenização por uso indevido do estudo preliminar não é aplicável, pois o contrato abrangia a elaboração completa do projeto até o registro cartorial, sendo rescindido por inexecução parcial e falhas técnicas, sem demonstração de uso indevido de projeto concluído. 6. A condenação ao pagamento proporcional pelos serviços técnicos realizados, em valor superior ao apontado na inicial, não configura julgamento extra petita, pelo caráter meramente estimativo dos valores constantes da petição, conforme autorizado pelo art. 322, § 2o, do CPC. O percentual efetivo de cumprimento contratual (42,66%) foi apurado com base em laudo pericial técnico. 7. A remuneração proporcional dos serviços prestados pelo autor é devida, ainda que o projeto não tenha sido finalizado ou tenha exigido retrabalho, sob pena de enriquecimento sem causa dos contratantes (art. 884 do CC). 8. É cabível indenização aos réus reconvintes pelos danos materiais suportados em razão do atraso no desenvolvimento do projeto, decorrente da mora do autor, devendo a compensação ser fixada em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do terreno, no período de setembro de 2019 até a rescisão contratual em agosto de 2021. 9. Os honorários sucumbenciais fixados em R$ 3.000,00 na extinção do feito em relação a Stefano Rosmo foram revistos para 6% sobre 1⁄4 do valor da causa, em atenção à proporcionalidade e jurisprudência do STJ, considerando a atuação parcial do litisconsorte. 10. A redistribuição das custas processuais deve observar a sucumbência parcial, cabendo ao autor arcar com 2/3 do total e aos réus o restante, diante da improcedência de dois dos três pedidos formulados pelo autor na inicial. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso do autor desprovido. Recurso dos réus parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVII e XXVIII; CC, arts. 395, 402, 884; CPC, arts. 18, 322, § 2o, 329, 492, 1013, § 1o, 1014; Lei n. 9.610/1998, arts. 7o, I, 24, I e II, 28, 29, 108; Lei n. 5.194/1966, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 533.163/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.06.2005; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2065876/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.09.2024. O recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que não deveria ter sido afastada a aplicação da cláusula indenizatória prevista no ajuste firmado entre as partes. Afirma afronta ao princípio da boa-fé objetiva, pois os recorridos se beneficiaram indevidamente do projeto arquitetônico desenvolvido pelo recorrente, sem autorização e em contrariedade aos deveres anexos de lealdade e confiança que regem as relações contratuais, com objetivos lucrativos. Assevera que deve ser garantida a proteção ao mero esboço concernente a qualquer trabalho arquitetônico. Relata que deveria ter sido considerada a indenização prevista em cláusula contratual. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 421 e 422, ambos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “a cláusula 12a do contrato prevê indenização caso o objeto do contrato seja o estudo preliminar ou anteprojeto e depois sejam utilizados por terceiros para a conclusão da obra. Contudo, o contrato entre as partes previa a prestação de serviços que iam além do estudo preliminar e anteprojeto, abrangendo todas as etapas até a aprovação e registro cartorial do empreendimento, incluindo até mesmo o plano diretor. A rescisão contratual ocorreu devido ao descumprimento do prazo estimado e às diversas falhas técnicas apresentadas pelo autor, que impediram o avanço do processo de aprovação. Conforme o laudo pericial, houve diversas modificações nas diretrizes sobre as vias pela SEDUH, o que gerou a necessidade de refazer o projeto diversas vezes. No entanto, os pareceres técnicos do poder público apontaram diversos outros itens irregulares no projeto, que não se limitavam apenas às questões viárias (...). Dessa forma, a cláusula invocada não se aplica ao caso, uma vez que o contrato foi rescindido pela inexecução do serviço no prazo, e não pela utilização de um projeto pronto por terceiros” (ID 75521971). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais ee elementos fáticos e probatórios, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027